Tribunal: TJDFT
Processo: 0759464-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. FATO NÃO COMPROVADO. LANÇAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO E IMPOSTOS. CONTA INATIVA HÁ MAIS DE 6 MESES. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. R$ 4.000,00.
1. Se o consumidor alega que solicitou o encerramento da conta bancária, carreia-lhe o ônus de provar o fato. Todavia, independentemente de ter sido formulado pedido de encerramento, a ausência de movimentação da conta por mais de 6 meses é suficiente para considerá-la inativa.
2. Se o consumidor informa que a conta corrente não foi movimentada desde 2018 e a instituição financeira apresenta extrato a partir de 2019 que indica o lançamento apenas da tarifa de manutenção e IOF sobre o uso do crédito (limite do cheque especial) decorrente daquele lançamento, deve ser acolhida a alegação de que a conta não foi movimentada pelo correntista e, portanto, estava inativa.
3. É ilegítima a cobrança de tarifa sobre conta inativa ante a ausência de contraprestação efetiva ao correntista (REsp n. 1.337.002/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014).
4. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral cuja reparação foi fixada na origem em R$ 4.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.